Tribunal: TJDFT
Processo: 0750154-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por FRANCISCO DAS CHAGAS MOREIRA, em face à decisão da Segunda Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu pedido de conversão do pagamento em precatório para requisição de pequeno valor. Na origem, processa-se cumprimento individual de sentença coletiva em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Pela decisão agravada, o juízo determinou a retificação de precatório anteriormente expedido e para constar o valor do débito incontroverso de R$17.532,54 e indeferiu pedido do credor para cancelamento do precatório e expedição de RPV, na forma da Lei 6.618/2020. O pedido foi indeferido, sob o pálio de que a forma de pagamento do débito da Fazenda Pública é regida pela lei vigente ao tempo da constituição da obrigação e não daquela vigente ao tempo da expedição dos requisitórios, conforme Tema 792, da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal. Nas razões recursais, o agravante teceu considerações acerca da aplicabilidade imediata da nova lei, bem como a não incidência ao caso presente do precedente da Suprema Corte. Requereu antecipação da tutela recursal “para determinar a expedição das competentes requisições de pequeno valor – RPV’s relativas ao seu crédito, com o cancelamento do precatório n. 0716257-53.2024.8.07.0000, eis que o valor devido é inferior ao teto de 20 (vinte) salários mínimos, nos termos da Lei n. 6.618/2020” e, ao final, o provimento do recurso ratificando-se o pleito liminar. Preparo regular sob ID 66592336. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proposto por FRANCISCO DAS CHAGAS MOREIRA em face do DISTRITO FEDERAL, que reconheceu a exigibilidade de obrigação de pagar. O exequente opõe embargos de declaração em face da decisão ID 213445000, afirma que houve omissão quanto à análise de seu pedido de cancelamento de precatório para expedição de RPV observado que o crédito é inferior a 20 salários mínimos. Decido. De acordo com o art. 1022 do CPC, qualquer das partes, no prazo de 05 dias, poderá opor embargos de declaração sempre que na sentença houver omissão, contradição ou obscuridade. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos declaratórios. O recurso merece acolhimento. Resta pendente o pagamento do precatório expedido. A parte exequente informou que o Supremo Tribunal Federal declarou, em sede de controle difuso, a constitucionalidade da Lei do DF n. 6.618/2020, no julgamento do RE 1.414.943 ED – Rel. Min. Carmen Lúcia, decisão esta que se sobrepõe aquela tomada na ADI/TJDFT n. 0706877-74.2022.8.07.0000. Pugna, em consequência, pela expedição da competente requisição de pequeno valor relativa ao seu crédito, com o cancelamento do precatório expedido, eis que o valor devido é inferior ao teto de 20 (vinte) salários mínimos. A exequente requereu o cancelamento do precatório expedido, referente aos honorários sucumbenciais, e a expedição de RPV, sob o fundamento de que a Lei Distrital no 6.618/2020 definiu como obrigação de pequeno valor aquela que não supere 20 (vinte) salários-mínimos. O pleito, todavia, não merece prosperar. Explico. O Supremo Tribunal Federal ao se debruçar sobre a eficácia temporal de normas que versam sobre alterações dos critérios de submissão de crédito ao sistema de precatórios, firmou a inaplicabilidade da lei nova às situações já constituídas. Confira-se: EXECUÇÃO – FAZENDA – LEI – APLICAÇÃO NO TEMPO. Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda. (RE 729107, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 08/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-228 DIVULG 14-09-2020 PUBLIC 15-09-2020) Naquela ocasião, o eminente Relator, Ministro Marco Aurélio Mello, destacou que as normas concernentes a esta matéria ostentam caráter híbrido (processual com reflexos materiais). Prosseguindo, o Ministro se reportou aos RE no 601.215/DF e no 601.914/DF, nos quais restou consignado que não se pode fazer incidir, retroativamente, sobre situações definitivamente consolidadas, norma de direito local que altere o valor das obrigações estatais devidas, para submeter a uma execução já iniciada, fundada em condenação judicial transitada em julgado, novo regime de pagamento de RPV e precatórios. Não se desconhece que a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no 729.107/DF foi construída a partir de uma norma distrital de redução do teto para as Requisições de Pequeno Valor – situação fática distinta da apresentada nestes autos, nos quais se discute a eficácia temporal do aumento do teto do RPV. Todavia, a situação jurídica é a mesma (alteração do critério de submissão de um crédito ao sistema de precatórios) e está lastreada nos mesmos princípios: segurança jurídica, boa-fé e devido processo legal. Afinal, a troca de sinal – redução ou aumento – do parâmetro quantitativo não tem o condão de alterar a natureza da norma. Isso porque, configurado o trânsito em julgado do título e deflagrada a execução, as partes passam a ter, em sua esfera patrimonial, o direito de receber – e pagar – a obrigação conforme o sistema de precatórios e de RPV então vigente, não sendo lícita a incidência de alteração normativa ulterior. Vale deixar assente que o Conselho Especial deste TJDFT tem seguido a mesma linha de raciocínio firmado pelo STF, no sentido de que a lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anterior à sua publicação. Veja-se: (...) Ademais, tendo o título executivo, no caso, sido constituído em 11 de março de 2020, sob a égide da Lei Distrital no 3.624/2005, não pode a Lei Distrital no 6.618/20, publicada em data posterior, ser aplicada ao caso concreto, em face da segurança jurídica e de sua irretroatividade. Nesse sentido: (...) Pelo exposto, acolho os embargos da exequente e INDEFIRO o pedido. No mais, prossiga-se nos termos da decisão ora mantida ID 213445000. Em atenção ao Tema 28, do STF, concernente ao RE 1.205.530, da relatoria do Min. Marco Aurélio, que fixou a seguinte tese: “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor", determino o prosseguimento do cumprimento de sentença quanto aos valores incontroversos. Em atenção à planilha do DF (ID 213310309), com relação à obrigação principal, expeça-se ofício retificador do precatório de ID 194355806, para que conste o valor de R$ 17.532,54, mantido o destaque de honorários contratuais, no percentual de 20% (vinte por cento), em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - CNPJ: 04.549.858/0001-60. Em seguida, oficie-se a COORPRE. Com relação aos honorários sucumbenciais, expeça-se RPV no valor de R$ 772,22 em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - CNPJ: 04.549.858/0001-60. Após, intime-se o DISTRITO FEDERAL para pagamento, no prazo de 2 (dois) meses, conforme dispõe art. 535, §3o, inciso II, do CPC. Decorrido o prazo sem pagamento, tendo em vista que em geral o executado cumpre o pagamento das RPVs no prazo legal, e em atenção ao Princípio da Cooperação, disposto no art. 6o, do CPC, oportunizo ao ente público a juntada do comprovante de pagamento, no prazo adicional de 10 (dez) dias, já inclusa a dobra legal. Transcorrido o prazo sem comprovação do pagamento, DEFIRO, desde já, o sequestro de verbas via SISBAJUD. O sequestro é a única providência executiva apta à satisfação da obrigação de pequeno valor no caso de recusa ao cumprimento da requisição judicial. Nesse sentindo, decorrido o prazo mencionado, retornem conclusos. Com o pagamento, DEFIRO, desde já a transferência dos valores mediante PIX, para a conta do titular da RPV. Para tanto, deverá a parte indicar a chave PIX (CPF ou CNPJ), ou conta e agência. Com a preclusão desta decisão, voltem-me conclusos. Concedo a esta decisão FORÇA DE OFÍCIO.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Por sua vez, a probabilidade do direito deve ser verificada a partir de dois elementos: a verossimilhança dos fatos, aferida a partir da prova pré-constituída carreada aos autos; e plausibilidade jurídica da pretensão, que consiste na subsunção dos fatos comprovados à norma jurídica e, consequentemente, ao direito postulado. O deferimento da tutela, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. A controvérsia recursal cinge-se em definir se a jurisprudência cristalizada no Tema 792 do Supremo Tribunal Federal teria aplicação somente às hipóteses em que a lei nova reduzir o teto para pagamentos das dívidas da Fazenda Pública por RPV, ou se também incidiria às situações em que a nova lei majora esse limite, como no caso dos autos. Apesar da probabilidade do direito, não há fundamento válido quanto ao requisito de risco de dano ou resultado útil do processo. Nesse quesito, o pedido de antecipação da tutela está lastreado exclusivamente na natureza alimentar da dívida exequenda, o que não é suficiente para caracterização do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, enquanto pressupostos para a antecipação da tutela recursal. Lado outro, segundo art. 300, §3o, do Código de Processo Civil, a tutela provisória terá lugar tão somente quando a decisão for reversível, o que não se verifica. Uma vez expedida a RPV e pago ao credor, haveria inevitável esvaziamento do recurso As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Após, intime-se o agravado a apresentar resposta no prazo legal e, por fim, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de novembro de 2024 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator